Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007223-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (EMBARGADO), RICHARD GAERTNER - CPF: 487.034.781-49 (EMBARGADO), IURI CAUA MIRANDA STRUB VEIGA - CPF: 060.414.121-12 (EMBARGANTE), MARCIANA SIRQUEIRA MIRANDA - CPF: 035.608.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007223-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
IURI CAUÃ MIRANDA STRUB VEIGA

EMBARGADOS:
RICHARD GAERTNER E PRIMAVERA DIESEL LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IURI CAUÃ MIRANDA STRUB VEIGA, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por RICHARD GAERTNER e PRIMAVERA DIESEL LTDA., afastando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa em incidente nos autos de execução de alimentos. O embargante sustenta omissão quanto a fundamentos relevantes, como ausência de bens em nome do executado, vínculo societário com a empresa, parecer favorável do Ministério Público e diligências frustradas para penhora de bens. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos alegadamente relevantes à manutenção da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes ou a enfrentar exaustivamente fundamentos da decisão de primeiro grau ou parecer do Ministério Público, desde que apresente motivação clara e suficiente para a formação do convencimento.

O parecer do Ministério Público, ainda que qualificado, possui natureza opinativa e não vinculante, não sendo obrigatória a adesão ou enfrentamento expresso pelo julgador.

A alegação de omissão quanto aos fundamentos da sentença de origem não prospera, pois o acórdão apreciou de forma suficiente os fundamentos do recurso, conforme autoriza o art. 932 do CPC, com respeito ao dever constitucional de motivação.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração é incompatível com a finalidade restrita desse recurso, limitada ao saneamento de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao vedar a utilização dos embargos para reexame de matéria já decidida, reconhecendo que a decisão que enfrenta adequadamente a controvérsia não está obrigada a rebater um a um os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a aderir ao parecer do Ministério Público, desde que apresente fundamentação clara e suficiente.

A ausência de enfrentamento expresso de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, LXXVIII e 227; 93, IX; 127; CC, art. 50; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 133 a 137 e 932.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007223-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
IURI CAUÃ MIRANDA STRUB VEIGA

EMBARGADOS:
RICHARD GAERTNER E PRIMAVERA DIESEL LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IURI CAUÃ MIRANDA STRUB VEIGA
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RICHARD GAERTNER e PRIMAVERA DIESEL LTDA.
, para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa no bojo do Incidente instaurado nos autos da execução de alimentos n. 1006419-37.2017.8.11.0003, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar fundamentos relevantes para a manutenção da decisão de primeiro grau, especialmente no que se refere: (i) à ausência de bens em nome do executado; (ii) à existência de vínculo societário deste com a empresa agravante; (iii) ao parecer do Ministério Público que opinou favoravelmente à medida; (iv) às diversas diligências frustradas para localização de bens passíveis de penhora, o que caracterizaria tentativa de blindagem patrimonial.

Além disso, requer o prequestionamento dos artigos 1º, III; 5º, XXXV, LXXVIII e 227 da Constituição Federal; artigo 50 do Código Civil; e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões foram apresentadas por RICHARD GAERTNER e PRIMAVERA DIESEL LTDA., defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC e utilização dos aclaratórios com fim meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Na hipótese em apreço, o embargante alega omissão quanto à análise de elementos relevantes dos autos, tais como o parecer ministerial, os fundamentos da decisão de primeiro grau e as circunstâncias fáticas que, em seu entendimento, justificariam a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa PRIMAVERA DIESEL LTDA.

Sem razão, contudo.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao parecer do Ministério Público, importa destacar que, embora o parecer ministerial componha os autos como manifestação opinativa qualificada, sua natureza é, por definição, opinativa, e não vinculante.

Assim, não há obrigatoriedade legal de que o julgador adira aos seus fundamentos ou os enfrente de maneira exaustiva.

O artigo 127 da Constituição Federal assegura ao Ministério Público sua função institucional de fiscal da ordem jurídica, mas não impõe ao julgador o dever de acolher ou refutar, expressamente, cada fundamento lançado em seu parecer.

Portanto, a ausência de menção específica ao conteúdo opinativo do órgão ministerial não configura omissão sanável por embargos de declaração, uma vez que o
decisum
adotou fundamentos próprios e suficientes ao deslinde da controvérsia.

Quanto à tese de que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre os fundamentos da sentença de origem que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, igualmente não assiste razão ao embargante.

A apreciação da matéria recursal pela instância
ad quem
não exige que o relator siga ou refute ponto a ponto as razões lançadas na decisão recorrida.

A jurisdição em segundo grau se perfaz por meio da análise dos fundamentos do recurso interposto, nos termos do artigo 932 do CPC, e não pela reiteração dos argumentos lançados pela instância inferior.

O relator, ao prover o agravo de instrumento, exerceu o seu dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF), demonstrando de forma clara e suficiente os motivos que embasaram a reforma da decisão, de modo que a alegada omissão não se verifica.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, expressamente, todos os argumentos suscitados pelas partes ou a seguir os fundamentos adotados na decisão de origem ou em parecer ministerial. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo o órgão julgador encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, não há obrigatoriedade de enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025